Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. FALTAS INJUSTIFICADAS. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de médica, à restituição de valores recebidos pelos dias não trabalhados e não justificados, no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência do Processo Administrativo Disciplinar – PAD no 100/2023 acarreta nulidade da sentença ou impõe dilação probatória; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança dos valores recebidos pela servidora em razão de faltas injustificadas, diante da alegação de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente com base nas provas dos autos, ainda que não tenha se manifestado expressamente sobre a existência de processo administrativo disciplinar.
4. A LC Distrital no 840/2011, nos arts. 64 e 115, estabelece que faltas injustificadas implicam perda da remuneração dos dias não trabalhados, configurando abandono de cargo quando superiores a trinta dias consecutivos ou inassiduidade habitual quando superiores a sessenta dias interpolados no período de doze meses.
5. Consta dos autos que a servidora se ausentou por 107 dias consecutivos, entre 16/06/2022 e 31/10/2022, após ter indeferido pedido de licença por motivo de afastamento do cônjuge, tendo sido instaurado procedimento administrativo por abandono de cargo, o que levou ao pedido de exoneração do cargo pela servidora, momento em que foi constatado o pagamento indevido pelas faltas injustificadas.
6. Compete à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu ao deixar de apresentar atestados médicos ou documentos aptos a justificar as ausências.
7. O pagamento efetuado em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que não tenha dado causa ao erro, conforme art. 120 da LC Distrital no 840/2011.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.009, firmou entendimento de que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo comprovada boa-fé objetiva, a qual não se configura quando o servidor tem ciência das faltas injustificadas e do recebimento da remuneração sem a devida contraprestação.
9. A ausência de comprovação de compensação de faltas por produtividade e a inexistência de demonstração de boa-fé afastam qualquer excludente do dever de ressarcir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público que recebe remuneração relativa a dias não trabalhados, sem comprovar justificativa ou compensação, deve restituir os valores ao erário, inexistindo boa-fé objetiva quando tem ciência das ausências injustificadas.

Dispositivos relevantes citados:
LC Distrital no 840/2011, arts. 64, 115 e 120; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/3/2021 (Tema 1.009); TJDFT, Acórdão 2014574, 0714979-94.2023.8.07.0018, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 25/06/2025; TJDFT, Acórdão 2056938, 0719817-46.2024.8.07.0018, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1936411, 0709494-55.2019.8.07.0018, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024.